Tribunal: STF
Processo: HC 214102
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Luís Soares contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 725.786/SP (págs. 127-128 do documento eletrônico 2).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[o] paciente foi preso em flagrante delito, aos vinte um dias do mês de dezembro do ano que se passou, por suposta infração ao artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se, por força de conversão desta em preventiva, recolhido em uma das celas das dependências carcerárias do Centro de Detenção Provisória de Jundiaí/SP. 



    […]



    Todavia, os requisitos para concessão da liberdade provisória estão presentes in concreto – ou melhor, os requisitos e os pressupostos para a manutenção da medida extrema estão ausentes, restando violado, também, os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade das medidas cautelares – e daí porque se revela evidente o constrangimento a que submetido o paciente. 



    Além disso, a respeitável decisão carece de fundamentação idônea, porquanto não apenas não se fez menção aos requisitos para a decretação, não atribuindo a eles qualquer concretude, como também empregou ‘conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso’ e invocou ‘motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão’ (art. 315, §, II e III, do CPP). 



    Desta forma, a respeitável decisão sofre de manifesta ilegalidade e desproporcionalidade sanável pela concessão da ordem de habeas corpus e consequente revogação da prisão preventiva ou aplicação de medida cautelares alternativas, especialmente neste momento de crise pandêmica (Resolução 62, do CNJ), a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal, como forma de concretização de direitos processuais penais e fundamentais (principalmente da presunção de inocência) e em respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal), assim como evitar consequências em decorrência da Covid-19.



    […]



    Vossas Excelências, o caso demanda uma atenção especial capaz de ouvir o que diz o paciente em relação às suas condições pessoais, assim como o atual contexto que tem que ser levado em conta, condições que são: (I) documentos de identificação civil; (II) família constituída, com filhas em tenra idade, (III) endereço fixo (cf. DOC. 2); (IV) o fato de os crimes imputados serem praticados sem violência ou grave ameaça; (V) preso em estabelecimento superlotado (Centro de Detenção Provisória de Jundiaí/SP); (VI) além de a atual conjuntura de crise pandêmica (Covid-19) exigir a adoção de medidas preventivas e de desencarceramento (Resolução n. 62, do CNJ), estando, portanto, ausentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fazendo jus à concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal. 



    Aliás, a existência de eventuais maus antecedentes, até mesmo reincidência, ‘por si só, também não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar, conforme entendimento pacificado nesta Corte1 . (STJ. HC 115.580/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 09/11/2009); mais precisamente ‘a existência de maus antecedentes não sujeita automática e obrigatoriamente o réu à prisão cautelar” (STJ - HABEAS CORPUS HC 106127 SC 2008/0101282-1 (STJ) - Data de publicação: 15/09/2008), o que violaria a excepcionalidade da prisão preventiva. 



    No caso em questão, o apontamento de supostos maus antecedentes foi usado para dar efeito automático a decretação da prisão preventiva, o que constitui constrangimento ilegal. 



    Como já é de conhecimento público e notório, em decorrência da rápida expansão mundial, com centenas de milhares de pessoas infectadas e outras vitimadas, a Organização Mundial da Saúde, no dia 11.03.2020, declarou pandemia de Covid-19, doença causa pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), sendo uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), de maneira a motivar uma ação social de diversos atores sociais, instituições e poderes para minimizar a circulação da doença em território nacional” (págs. 2-8 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito, com revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares, expedindo-se o que for necessário. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito, como prestação jurisdicional justa que se espera. Por fim, desnecessária a requisição de informações, uma vez que se faz a juntada integral dos autos, os quais são eletrônicos e, portanto, facilmente acessíveis” (pág. 25 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFICIÊNCIA ESTRUTURAL DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. 2. No caso, evidenciada a persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública – tendo em vista a natureza deletéria e elevadíssima quantidade de drogas apreendidas, mais de 200 kg de cocaína –, não há falar em substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, especialmente porque, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, em que pese o agravante possuir 72 anos de idade, não restou comprovada a deficiência estrutural do estabelecimento em que se encontra, ressaltando que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos, com especial atenção aos integrantes de grupo de risco, como o agravante. 3. Agravo regimental desprovido” (págs. 41-42 do documento eletrônico 142).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Ademais, dissentir do que decidido pela instância de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF. Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator